Tribunal: TJMT
Processo: 1017440-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Vistos, etc.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NELSON JOSÉ VIGOLO contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória n.o 0001907-92.2018.811.0035, oriunda Execução de Título Extrajudicial n.o 0068222-98.2016.816.0014, em trâmite na 2.a Vara Cível da Comarca de Londrina que rejeitou a impugnação ao laudo e o pedido de nova avaliação e manteve a decisão que homologou a avaliação do imóvel penhorado.
O agravante alega que se encontra em Recuperação Judicial, que está sendo processada na Comarca de Rondonópolis, nos autos n. 1000232-47.2016.8.11.0003.
No que tange a decisão agravada, alega que a Oficiala de Justiça elaborou o termo de avaliação, aos 22 de janeiro de 2.019, em que consta que utilizou o método comparativo de mercado comercial; entretanto, considerando que o bem penhora foi destacado de uma porção maior, que não foi fielmente delimitado; que o laudo foi confeccionado há aproximadamente 02 (dois) anos, de modo que há longo lapso temporal transcorrido. Também que há clara inobservância quanto a descrição do bem, observando-se os aspectos qualitativos, estado de conservação e caracterizando a região na qual se localiza, inclusive documentando a diligência com fotografias, avaliações de outros bens na região e demais documentos que possam explicar o procedimento de avaliação.
Aduz que o trabalho se revela incompleto, sendo evasiva a utilização do método comparativo direto de dados de mercado, face a ausência de técnica quanto ao valor atribuído aos imóveis, que não correspondem aos valores do mercado imobiliário.
Afirma que o bem está localizado em área nobre, sendo que o imóvel pode ser avaliado em montante de 5 vezes maior e, nos termos do artigo 873, II, do CPC, deve ser realizada nova avaliação.
Defende ainda que o bem é essencialidade dos bens e que a decisão vai em contramão do juízo da recuperação judicial, pois, dificulta qualquer atividade econômica e a continuidade de sua atividade empresarial.
Explica que a área objeto da penhora faz parte do rol de bens essenciais para continuidade da atividade do agravante, bem como, fundamental para o cumprimento do plano de recuperação com os demais credores, pois a posse em questão e o exercício da atividade agrícola em decorrência de tal posse constituem o principal ativo com o qual o agravante trabalha.
Adiante argumenta que a parte agravada não diligenciou a fim de cumprir com a ordem do juízo, no tocante a intimação dos terceiros interessados.
No mérito, requer seja reformada a decisão agravada realizando-se nova avaliação do bem penhorado.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Em sede de cognição sumária, não identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Malgrados as alegações da parte agravante não identifico qualquer desacerto na decisão agravada.
Isso porque, ao que tudo indica a impugnação a avaliação imóvel se encontra preclusa. Foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, contudo, a parte se manteve inerte, no momento que era oportuno.
Quanto ao pleito de nova avaliação, não identifico, por ora elementos que deem guarida as pretensões da parte, pois, não fora juntada qualquer outra avaliação para demonstrar o eventual erro na avaliação anterior ou supervalorização em 02 anos.
Quanto as demais teses envolvendo a RJ, já pude me manifestar quanto do Agravo de Instrumento n. 1016155-20.2019.8.11.0000, no sentido de que no outro recurso decidiu-se que não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral e que as demais teses não foram levadas ao conhecimento do juízo “a quo”.
Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Intime-se a parte agravante para juntar ao recurso a cópia da decisão agravada e demais documentos (de forma identificada e individualizada) que entenda necessário para amparar o recurso, de forma colaborativa, eis que este Relator não conseguiu acessar os autos originários.
Após, intimem-se a parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator